Tribunal: TRF3
Processo: 0011348-75.2004.4.03.6104
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 1. Cumpre destacar que a devolução dos autos pela Vice-Presidência ocorre para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação, nos termos e para fins estabelecidos pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto ao julgado no Recurso Extraordinário no 611.503/SP, tendo em vista a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, se tratando da discussão acerca da possibilidade de se desconstituir, com base no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com redação da Medida Provisória no 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
283/283)

0011348-75.2004.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1078374

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELO STF. ARTIGO 543-B DO CPC/1973. RE 611.503/SP.

1. Cumpre destacar que a devolução dos autos pela Vice-Presidência ocorre para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação, nos termos e para fins estabelecidos pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto ao julgado no Recurso Extraordinário no 611.503/SP, tendo em vista a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, se tratando da discussão acerca da possibilidade de se desconstituir, com base no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com redação da Medida Provisória no 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Visando se servir do art. 741, parágrafo único para obstar co

Inteiro teor:
283/283)

0011348-75.2004.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1078374

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PELO STF. ARTIGO 543-B DO CPC/1973. RE 611.503/SP.

1. Cumpre destacar que a devolução dos autos pela Vice-Presidência ocorre para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação, nos termos e para fins estabelecidos pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto ao julgado no Recurso Extraordinário no 611.503/SP, tendo em vista a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, se tratando da discussão acerca da possibilidade de se desconstituir, com base no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com redação da Medida Provisória no 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Visando se servir do art. 741, parágrafo único para obstar condenações de expurgos inflacionários do FGTS, a CEF levou essa questão ao E.STF no RE 611.503, cuja repercussão geral foi reconhecida e, negado provimento ao recurso extraordinário da CEF, no entendimento do Min. Teori Zavascki extrai-se que a via do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 não serve para temas envolvendo os mencionados expurgos inflacionários, sob o argumento de que, para afirmar devida a incidência da correção monetária pelos índices aplicados pela CEF, o E. STF não declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de qualquer preceito normativo, nem mesmo mediante as técnicas de interpretação conforme a Constituição ou sem redução de texto, uma vez que o Pretório Excelso somente resolveu questão de direito intertemporal (saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova - deveria ser aplicada para calcular a correção monetária das contas do FGTS), além do que a deliberação tomada se fez com base na aplicação direta de normas constitucionais (nomeadamente a que trata da irretroatividade da lei, em garantia do direito adquirido, art. 5o, XXXVI, da Constituição).

3. Tendo em vista o pronunciamento do STF acerca do tema no 360, verifico que o acórdão recorrido deve ser mantido.

4. Com relação à multa do artigo 601 do CPC/1973, entendo que não é aplicável, eis que o reconhecimento da repercussão geral do tema demonstra que a arguição não era despropositada ao ponto de ser considerada resistência maliciosa ou injustificada.

5. Cabível juízo negativo de retratação, nos termos do artigo 1.040 do CPC, dando parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para afastar a multa aplicada, no mais, não havendo do que se retratar.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo negativo de retratação, nos termos do artigo 1.040 do CPC, dando parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para afastar a multa aplicada, no mais, não havendo do que se retratar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.